Tribunal: STF
Processo: ARE 1315041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPROVADAS AUTORIA E MATERILIDADE DO DELITO - ABSOLVIÇÃO, INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS PARA 1 ANO, 3 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 12 DIAS-MULTA, SUBSTITUIR A SEGREGATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA, FIXADO O REGIME ABERTO EM CASO DE REVERSÃO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É inegável que o apelante cometeu o crime relatado na denúncia.
    A apropriação indébita restou configurada a partir dos relatos da vítima, bem como pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo comprovante de depósito do valor levantando na conta do réu (fls. 25), o qual demonstra que a quantia em questão foi transferida para conta de titularidade do sentenciado. Ademais, a vítima afirmou que tentou contatar o réu, sem êxito, todavia.
    Conclui-se, portanto, pela presença do dolo, no caso em tela, já que o réu se apoderou de quantia a ele confiada, devido a sua profissão, incidindo a aplicação da circunstância do inciso III, do parágrafo primeiro, do artigo 168, do Código Penal.
    Assim, o acusado apropriou-se da quantia que levantou referente ao processo da vítima, como se sua fosse.
    (...)
    As penas, todavia, merecem mitigação.
    As básicas sofreram três aumentos sucessivos de 1/3, em razão dos maus antecedentes. Insta consignar que as certidões de fls. 364 e 366 apontadas pelo magistrado sentenciante tratam de crimes praticados posteriormente à prática do delito em questão. Assim, não são aptas a configurar os maus antecedentes.
    (...)
    Releva notar que esta 16ª Câmara de Direito Criminal vem decidindo que se considera como maus antecedentes, condenações definitivas por fatos anteriores ao tratado nos autos e que não geram reincidência.
    Nesse direção: 
    (...)
    Desta feita, somente a certidão de fls. 365 pode ser considerada como como maus antecedentes, pois diz respeito a fato que ocorreu em 27 de outubro de 2009. Por outro lado, o aumento de 1/3 em razão dos maus antecedentes se mostra excessivo. Assim, reduzo tal aumento para 1/6, o que perfaz 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
    Na fase intermediária, as reprimendas foram reduzidas de 1/6, em virtude da confissão, o que perfaz 11 meses e 20 dias de reclusão, mais 9 dias-multa.
    Na derradeira fase, presente a causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do artigo 168, do Código Penal, as penas foram elevadas de 1/3, totalizando 1 ano, 3 meses e 16 dias de reclusão, mais 12 diasmulta.
    Por preencher os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, forçosa a substituição da segregativa por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, mais dez dias-multa, fixados no mínimo legal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente